Tribunal: STF
Processo: RHC 247237
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MITIGAÇÃO DA 
PENA-BASE. TEMA NÃO DEBATIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IDÊNTICOS PEDIDOS E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Rafael Henrique Pinho, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.9.2024, rejeitou os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 883.647/MG, com determinação de certificação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente preso em flagrante, em 12.8.2021, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado), convertida a prisão em flagrante em preventiva pelo juízo da Vara Única da comarca de Campos Gerais/MG, em 13.8.2021.



    3. Em 15.9.2021, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o recorrente, recebida pelo juízo da Vara Única da comarca de Campos Gerais/MG, em 22.11.2021 (Ação Penal n. 0008185-98.2021.8.13.0116). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Noticiam os inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de agosto de 2021, por volta das 18h50min, na Rua Alameda das Margaridas, n. 5, Jardim Botânico, Campos Gerais/MG, Rafael Henrique Pinho, acompanhado do adolescente Gabriel Silva Amaral Luiz tinham em depósito 18 invólucros contendo maconha e 76 microtubos contendo cocaína substâncias arroladas na Portaria 
n. 344/98 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, entorpecente que determina dependência física e psíquica, para fornecimento a terceiros e fazendo-o sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Apurou-se durante as investigações policiais que, na data, horário e local acima apontados, policiais militares receberam uma denúncia anônima dando conta de que o denunciado, conhecido por ‘testa’, estava traficando drogas na Rua dos Beijos, delineando ainda a forma de como se dava a traficância. De imediato, os militares foram até o local averiguar a situação.



    Ao chegarem no local, os militares ficaram escondidos em meio a uma vegetação, e passaram a monitorar à ação do denunciado, notando que três veículos se aproximarem do local onde estava o denunciado. Rafael pegava dinheiro com os usuários e se deslocava até o muro da residência de n. 5, onde o adolescente infrator lhe entregava as drogas, que era repassada aos usuários.



    Após constatar que no local estava ocorrendo o tráfico de drogas, os policiais realizaram a abordagem no denunciado. O adolescente infrator tentou se evadir do local, adentrando na casa do lado, mas foi apreendido pelos policiais. Durante a busca pessoal no adolescente, foram localizados 76 microtubos contendo cocaína e 18 buchas de maconha e a quantia de R$ 1.620,00” (e-doc. 9 do RHC n. 239.817, de minha relatoria).



    4. Em 13.3.2022, sobreveio sentença do juízo da Vara Única da comarca de Campos Gerais/MG, que condenou o recorrente às penas de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e setenta e cinco dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado). O juízo sentenciante negou ao recorrente o direito de apelar em liberdade. 



    5. Em 18.7.2023, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, para “reduzir e concretizar em 8 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e no pagamento de 816 dias-multa à fração de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, a pena aplicada a Rafael Henrique Pinho pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06” 
(fl. 9, e-doc. 5). Esta a ementa do julgado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS – (1) AUTORIA E MATERIALIDADE – CONDENAÇÃO – (2) DOSIMETRIA – EXCESSIVO DESVALOR ATRIBUÍDO A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – REDUÇÃO DA PENA – (3) ANTECEDENTES CRIMINAIS – CONDENAÇÕES OCORRIDAS HÁ MAIS DE 5 ANOS – INAPLICABILIDADE DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 150 DO STF – (4) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 



    1. Autoria e materialidade, se reconhecidas, há que se manter a condenação. 



    2. O excessivo desvalor atribuído a Circunstância Judicial, se constatado, há que se reduzir a pena-base. 



    3. Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (Tema 150 do STF). 



    4. Caberá ao Juízo das Execuções Criminais a análise das condições fáticas do apenado, sobretudo, sua alegada hipossuficiência financeira, a fim de decidir sobre eventual sobrestamento da exigibilidade das custas processuais” (fl. 1, e-doc. 5).



    6. Contra o acórdão do Tribunal mineiro impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 883.647/MG, não conhecido pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 1º.4.2024 (e-doc. 23). A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 13.5.2024, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DA CAUSA DE PEDIR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 36).



    Contra esse acórdão a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pela Sexta Turma em 14.8.2024 (e-doc. 50). Na sequência, foram opostos novos embargos declaratórios, igualmente rejeitados pela Sexta Turma, com determinação de certificação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. Tem-se na ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO 
ART. 619 DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. 



    Embargos de declaração rejeitados, com determinação de que, publicado o acórdão, a serventia certifique o trânsito em julgado, efetivando, na sequência, a baixa dos autos, independentemente da interposição de qualquer outro recurso perante esta Corte Superior” (e-doc. 61). 



    7. Esse último acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que a sentença condenatória “TEVE UM AUMENTO DA PENA-BASE EM 2 ANOS E 6 MESES, cumpre informar que as condenações do recorrente são todas antigas ora, por um lado, de fato, Rafael ostenta maus antecedentes por uma condenação anterior e definitiva com execução finda há mais de cinco anos o recorrente teve EXTINÇÃO DOS PROCESSOS 0097072-83.2006.8.13.0116; 0040579-23.2005.8.13.0116; 0111038-79.2007.8.13.0116; 0036528-66.2005.8.13.0116 e PORQUE A COCAÍNA É ENTORPECENTE QUE POSSUI ALTO PODER VICIANTE E GRANDE DEPENDÊNCIA QUÍMICA” (sic, fl. 4, e-doc. 62). 



    Argumenta que, “não obstante a alta nocividade da cocaína, a quantidade da droga apreendida não justifica a majoração da pena-base, por não extrapolar o tipo penal” (fl. 5, e-doc. 62).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Portanto, (...), requer a redução da pena-base no mínimo legal: em 5 anos de reclusão, tendo em vista que as condenações do recorrente são todas antigas todas devidamente cumpridas, e afastamento da valoração negativa porque a cocaína é entorpecente que possui alto poder viciante.



    Na segunda fase, o recorrente possui maus antecedentes eleva a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão.



    Na terceira etapa, ante a causa de aumento referente ao Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, IV da Lei 11.343/06, com adição de 1/6.



    Assim, seja provido o recurso, para estabelecida a pena em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto” (sic, fl. 10, e-doc. 62).



    8. O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 87).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Pretende-se no presente recurso ordinário em habeas corpus a revisão da dosimetria da pena imposta ao recorrente, com a fixação da pena-base no mínimo legal.



    11. O pleito de mitigação da reprimenda, entretanto, não foi debatido no Habeas Corpus n. 883.647/MG, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, não examinou o tema, em razão do prévio trânsito em julgado da sentença condenatória e da ausência de fundamentação adequada do pedido. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    12. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    13. O presente recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 239.817/MG, de minha relatoria, ao qual negado seguimento, em 14.4.2024. 



    O Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 239.817/MG foi interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.3.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 840.166/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 



    Na espécie, o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 239.817/MG, ao qual negado seguimento, em decisão com esta ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    14. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, 
§ 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)



    2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR.



    1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria.



    2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 
2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora